Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-14.2005.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. VERSÃO DA VÍTIMA NÃO RATIFICADA EM JUÍZO.TESTEMUNHA INDIRETA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência pátria, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima ostenta valor probante diferenciado. No entanto, o relato da vítima deve ser corroborado por outros elementos de prova e com estes, portanto, mostrar-se coeso e suficientemente digno de crédito ao ponto de autorizar um pronunciamento condenatório do acusado.
2. A despeito do relevo conferido à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, não se pode perder de vista que para sancionar criminalmente alguém, é indispensável que exista prova robusta e indubitável de que este alguém tenha efetivamente praticado a conduta descrita no tipo penal. Não há como imputar a prática de um crime a uma pessoa apenas com base em indícios.
3. Cumpre reforçar que o “direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo” (AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas). .
4. Recurso conhecido e não provido.